Tribunal: TJES
Processo: 5012820-08.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012820-08.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: JM SONORIZACAO E EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e de qualquer débito decorrente da abertura da conta n° 62261850528;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 20.628,00 (vinte mil seiscentos e vinte e oito reais), com juros da citação e correção monetária do efetivo prejuízo.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECLAMADO BANCO VOTORANTIM S.A.

Muito embora o recorrente Banco Votorantim S.A alegue que não é parte legítima para compor o polo passivo da presente, pois, “a empresa atua unicamente como provedora de tecnologia em meios de pagamento e não é a instituição financeira responsável pela gestão operacional da conta”, razão não lhe assiste.

Veja-se que a tese aventada confunde-se com o mérito recursal, o qual será detidamente analisado adiante.

Ademais, lembre-se que pela teoria da asserção, é a narrativa da petição inicial que delimita a extensão da relação jurídica processual.

Deveras, como a exordial aponta que ocorreu a abertura de conta bancária junto à instituição financeira recorrente, na qual foram transferidos valores e que jamais a autorizou, sendo, portanto, vítima de fraude, inevitavelmente deve figurar no polo passivo da presente demanda.

Em reforço, a responsabilidade dos fornecedores que participam da mesma cadeia de consumo é solidária, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SUCESSIVAS FALHAS NAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PRESTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REQUERIDAS. FATOS INTERLIGADOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. SAQUE E ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE FORMA FRAUDULENTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu não provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000169-44.2021.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 21.02.2022)."

Por isso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo recorrente Banco Votorantim S.A.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Alega, a parte autora, em síntese, que é uma empresa de locação de máquinas e equipamentos de sonorização e para realizar as movimentações financeiras, abriu uma conta corrente no banco do Nordeste, único sistema bancário utilizado por esta. Afirma que a título de serviços prestados restaram no valor de R$ 20.628,00 a serem recebidos da Prefeitura Municipal de Rio Bananal.

Ocorre que, ao entrar em contato com a prefeitura para saber do pagamento, a requerente recebeu a notícia de que os valores já tinham sido depositados na conta digital Banco 655 – Banco Votorantim S/A, Agência 111 – Filial Rochaver, conta 62261850528, ora requerido.

Todavia, a parte requerente sustenta que nunca realizou abertura de conta bancária na instituição requerida e que encontra-se impossibilitada de acessar o valor recebido. Assim, requer que seja reconhecida a não abertura de conta e que se constatando os valores na conta aberta sem autorização, que os referidos valores sejam liberados para a empresa requerente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Ao perpassar pelas razões recursais do recorrente, observa-se que não nega que a reclamante foi vítima de fraude, fato esse que resta incontroverso no caso em apreço.

A fraude de terceiro, no entanto, não exime, por si só, eventual responsabilidade das instituições financeiras. Neste ponto, vem a calhar o contido na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é adiante transcrito: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias."

Do conjunto probatório dos autos, bem como conforme consignado em sentença, tem-se que no caso concreto a responsabilidade da instituição financeira se escora no fato de que houve
efetiva abertura de conta bancária em nome da reclamante por terceiros fraudadores.

Desse modo, entende-se que o recorrente concorreu pontualmente para que a fraude ocorresse, na medida em que deixou de tomar a devida cautela ao tempo da abertura de conta, sem confirmar a veracidade das informações, quiçá a identificação pessoal da reclamante e os dados fornecidos.

Deveras, em virtude da responsabilidade objetiva do recorrente por danos provocados por terceiros em operações bancárias, bem como demonstrada boa-fé da consumidora, devem arcar com os prejuízos, por constituir a fraude detectada risco inerente à sua atividade.

Nesse sentido as Turmas Recursais já decidiram:

"RECURSOS INOMINADOS. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479, STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOME DO AUTOR VINCULADO A PRÁTICAS DE ESTELIONATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001636-14.2018.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 08.05.2020)."

"RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. FATO QUE POSSIBILITOU A ESTELIONATÁRIOS TRANSFERIR E LEVANTAR SALDO DE VENDAS DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EXPRESSIVOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004624-22.2019.8.16.0191 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 28.09.2020)."

Nem que se diga que houve culpa exclusiva da reclamante, pois, é inegável no caso concreto que não foi ela quem solicitou e autorizou a abertura de conta corrente em seu nome, restando comprovada a ausência de diligência da instituição financeira na análise dos documentos para o efetivo procedimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)